Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734520-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAYKE GEORGE ESTRELA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APRECIAÇÃO NEGATIVA ACERTADA. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a materialidade e autoria delitivas por meio da ocorrência policial; do auto de apreensão de substâncias entorpecentes, armas de fogo, munições e acessórios; das provas periciais e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, não há que se cogitar de absolvição do réu, por insuficiência de provas. 2. É inviável o pleito de fixação da pena no mínimo legal, se o agente ostenta maus antecedentes e é reincidente. 3. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, se a quantidade e a diversidade da natureza da droga indicam uma maior reprovação da conduta delitiva. 4. Correta a fixação de regime prisional fechado se a pena fixada é superior a 8 (oito) anos, o acusado é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (consequências e maus antecedentes). 5. Incabível a substituição da pena por restritivas de direitos quando ausentes os requisitos legais (art. 44 do Código Penal). 6. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do Código Penal, asseverando que o regime de cumprimento de pena deve ser alterado para o semiaberto. Entende ser possível a fixação de regime inicial diverso do fechado aos condenados pelo delito de tráfico de drogas, a despeito da hediondez da conduta típica. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 3o, e 59, ambos do CP, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime prisional inicial fechado” (AgRg no HC n. 910.604/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027